Tribunal: TJES
Processo: 5006287-13.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006287-13.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: ADRIANO JOSE BEZERRA DE SOUZA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO em face da sentença de ID 1874821 que declarou a nulidade do contrato de consórcio de n° 10069490 e determinou a restituição do valor pago (R$14.124,23).

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência da demanda.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1874821 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, o Recorrido acreditou estar contratando um financiamento (ID:
1874790)
, o que evidencia que foi induzido a se equivocar mediante as manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas pelo vendedor de consórcio, convencendo-o a aderir ao contrato.

Constata-se, assim, que o contrato de consórcio foi celebrado por meio de falsas promessas, o que configura o dolo como vício de consentimento, comportando a anulação do negócio, devendo a ser mantida inalterada.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
DE CONSÓRCIO NO PRIMEIRO MÊS.
CAPTAÇÃO DE CLIENTE. PRÁTICA ABUSIVA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. INDUÇÃO EM ERRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 171, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. PROVA QUE CORROBORA A TESE DA INICIAL. HIPÓTESE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 15 DAS TURMAS RECURSAIS E IMPÕE À DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006051270, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/08/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006051270 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/08/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2016). (
Grifei
).

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO
. ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA
. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DA COTA ADQUIRIDA. ÁUDIOS GRAVADOS QUE CORROBORAM A VERSÃO DO AUTOR.
OCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA
. PROPAGANDA ENGANOSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009439647 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.